Tribunal: TJDFT
Processo: 0720743-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Processo : 0720743-81.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 194578528 dos autos originários n. 0706515-21.2017.8.07.0009) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de prescrição, suscitada pela executada-agravante. Eis o teor da decisão atacada: Conforme o § 1o art. 240 do CPC, o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por Juízo incompetente, interrompe a prescrição. A sentença transitou em julgado em 02/08/2019 e o requerimento de cumprimento de sentença ocorreu em 06/12/2022, portanto, não há que falar em prescrição. O requerido constituiu novo advogado, conforme ID 173984159. Atualize-se o cadastro e intime-se o antigo mandatário. Após, intime-se o executado, via DJE, para cumprir a obrigação determinada na sentença. Por fim, considerando o noticiado no ID 162881700, intime-se, por aviso de recebimento, o exequente para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. A agravante salienta que o prazo prescricional da pretensão manifestada nos autos é de 5 anos. Sustenta a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que, “no momento que fora proferido o Despacho que determinou a citação, em 23/03/2018, já havia sido operada a prescrição, a qual ocorreu em 07/03/2013”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida em sentença (id. 38010368 – p. 2 na origem). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Prosseguindo na análise de pressuposto recursal, embora ainda não decorrido o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto renovada a intimação para pagamento voluntário (ids. 194578528 e 194697596 na origem), a decisão agravada enfrentou, desde logo, a tese defensiva de prescrição para rejeitá-la, autorizando o manejo deste agravo. Dito isso, admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Sublinhado) A questão concernente à prejudicial de prescrição pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Entretanto, numa análise preliminar, entendo não assistir razão à agravante. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil. Sucede que a prejudicial de prescrição foi arguida na fase de conhecimento da ação originária pela ré-agravante, em sua contestação, e rejeitada em sentença. Assim, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, é descabida a arguição, em impugnação ao cumprimento de sentença ou em exceção de pré-executividade, de suposta prescrição consumada na fase de conhecimento da demanda, nos termos dos arts. 502, 503 e 507 do CPC. Não por outra razão, apenas a prescrição superveniente à sentença, isto é, a prescrição da própria pretensão executória, pode ser suscitada validamente na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme clara disposição do art. 525, § 1o, VII, do CPC. Confira-se o precedente desta Turma: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação das agravantes, nas impugnações ao cumprimento de sentença, consistente na impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, já restou superada, não sendo mais possível rediscutir a questão. Com efeito, há título executivo judicial, que não pode ser mitigado na fase de cumprimento pela via da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. As impugnações visam rediscutir o mérito da ação em que foram condenadas, contudo, trata-se de questão judicial já decidida e preclusa. Assim sendo, não pode ser reapreciada, conforme prevê o art. 507 do CPC, que dispõe que "é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. O valor da multa arbitrada constou expressamente da sentença, confirmado em fase recursal, sendo que é fato incontroverso nos autos que os executados não cumpriram a obrigação. Logo, em análise superficial, não assiste razão às agravantes, quando a obrigação não foi satisfeita bem como não foi aventada nenhuma das matérias específicas a serem decididas em impugnação, conforme prevê o art. 525, § 1o, do CPC. 4. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. (Acórdão 1833310, 07350897120238070000, Rel. Desa. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgado em 14/3/2024, DJe de 2/4/2024. Grifado) A propósito, o STJ possui entendimento consolidado de que, mesmo as matérias de ordem pública, se sujeitam à preclusão, quando já examinadas nos autos. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS RECONHECIDA PELO STJ. REANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAS. 1. Ação de compensação por danos materiais e morais. 2. A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes. 3. O reexame, pelo Tribunal a quo, de questão já decidida pelo STJ, configura ofensa ao princípio da hierarquia das decisões judiciais. 4. A Corte de origem, ao afastar a responsabilidade das recorridas pelo defeito no produto, deixou de observar a decisão do STJ, afrontando o princípio da hierarquia das decisões judiciais, bem como violou o disposto no art. 505 do CPC/2015. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.410/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024. Grifado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 83/STJ. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI 9.656/98. ÍNDOLE ABUSIVA DOS PERCENTUAIS DE AUMENTO. RESPEITO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1."Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). 2. "No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS" (AgInt no AREsp 1.559.005/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.798.482/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024. Grifado) Necessário consignar que o prazo de prescrição da pretensão executória é o mesmo da ação (Súmula 150 do STF) e a contagem tem início com o término dos 15 dias para que o devedor cumpra, voluntariamente, a sentença (art. 523 do CPC). Nesse contexto, considerando que a sentença transitou em julgado em 02/08/2019 (id. 41986206 na origem), não há cogitar-se de prescrição da pretensão executória, porquanto requerido o cumprimento de sentença em 06/12/2022 (id. 144204664 na origem). Ademais, apesar de não ter sido devolvida neste recurso a alegação de prescrição intercorrente (id. 162751379 na origem), inviável o pronunciamento dessa prejudicial, pois o pedido de cumprimento de sentença foi recebido em 11/05/2023 (id. 152656742 na origem), sem qualquer suspensão do feito que, como visto, ainda aguarda o decurso do prazo de cumprimento voluntário da obrigação (id. 194697596 na origem). Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque, mesmo que a agravante seja compelida a cumprir a obrigação exigida na ação originária, nada obsta posterior ressarcimento/reparação nos próprios autos, caso, ao final, seja provido este recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator